Tribunal: TJMT
Processo: 1002048-73.2021.8.11.0008
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002048-73.2021.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANAICE DA SILVA BORGES - CPF: 053.238.851-81 (EMBARGANTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS SOARES BORGES registrado(a) civilmente como MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (EMBARGADO), ROSA HELENA DA SILVA BORGES - CPF: 012.082.961-40 (EMBARGANTE), JANAINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.691-10 (EMBARGANTE), JAQUELINE SOARES DA SILVA - CPF: 036.314.701-26 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARCOS SOARES BORGES registrado(a) civilmente como MARCOS SOARES BORGES - CPF: 275.101.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXEISTÊNCIA DE VÍCIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do banco para afastar condenação por dano moral. Os embargantes afirmam contradição, omissão e erro de premissa, porque o acórdão teria considerado indevidamente a existência de demandas predatórias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto essencial ou incorreu em contradição ou erro material ao concluir pela inexistência de dano moral diante de múltiplas ações propostas com o mesmo fundamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma suficiente as ações relacionadas, constatou a repetição de demandas com argumentos idênticos e concluiu pelo afastamento do dano moral.

4. Ausência de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. O inconformismo da parte não permite rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de vício previsto no art. 1.022 do CPC afasta o cabimento de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.09.2021, DJe 16.09.2021.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., afastando a condenação por danos morais fixada em primeiro grau.

Os embargantes alegam que o acórdão contém contradição, omissão e erro de premissa fática. Sustentam que o fundamento utilizado para afastar a condenação por danos morais, no caso, a existência de três ações com o mesmo argumento, configurando demanda predatória, não corresponde à realidade processual, uma vez que em nenhuma das ações anteriores houve condenação por danos morais em favor do autor.

Argumentam que a ação no 1002052-13.2021.8.11.0008, referente ao contrato no 0123353716100, foi julgada improcedente; a ação no 1002051-28.2021.8.11.0008, referente ao contrato no 0123353715313, foi reunida com a presente demanda (no 1002048-73.2021.8.11.0008) para julgamento conjunto, justamente para evitar decisões contraditórias, bem como que em nenhuma das ações houve condenação por danos morais, não havendo, portanto, risco de enriquecimento ilícito.

Requerem o acolhimento dos embargos com efeito modificativo para que seja mantida a decisão de primeiro grau, que condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível da ré apenas para afastar a condenação pelos danos morais.

A embargante aponta erro material e omissão no acórdão que afastou a condenação por danos morais, sob o fundamento de suposto fracionamento de ações.

No acórdão constou com clareza que, em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a embargante propôs 03 Ações com o mesmo argumento aqui exposto (sendo cada uma por um desconto diferente). Por conseguinte, trata-se de demanda predatória, atitude que não pode ser tolerada pelo Judiciário.

Além disso, esta Câmara na sessão do dia 8-3-2023, na Apelação n. 1007511-09.2020.8.11.0015, decidiu que em casos como o ora em análise é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025